Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO INCERTO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APRECIAÇAO EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. A autora ajuizou a presente ação declaratória, para anular o ato administrativo que a eliminou do concurso público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, sendo reprovada na fase de avaliação médica.
2. No caso, sendo incerto o proveito econômico da demanda, descabe a atribuição do valor da causa em prestações vincendas, no importe de 12 (doze) meses de remuneração do cargo público pretendido pela autora.
3. Em relação ao arbitramento da verba honorária, de rigor, a incidência do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, segundo o qual "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.", bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
4. A fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, permite que os honorários sejam ajustados de acordo com as circunstâncias específicas de cada caso, evitando-se tanto valores irrisórios quanto excessivos e desarrazoados, em face dos critérios constantes do art. 85, § 2o do CPC. Busca-se, portanto, garantir que os honorários advocatícios sejam justos e proporcionais, de forma a assegurar uma remuneração adequada e digna pelo trabalho desempenhado pelo advogado
5. Recursos conhecidos e providos.